Tribunal: TJES
Processo: 5000042-80.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-80.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GENESIO CESCONETTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SEN
TENÇA – QUANTIA CERTA E INCONTROVERSA – DEPÓSITO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO –
APLICAÇÃO DO
ART. 523,
CAPUT,
DO
CPC –
AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO
AO PAGAMENTO DE CUSTAS E

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Dispõe o
art
igo
523,

caput,
do Código de Processo Civil,
que o executado tem
o prazo de 15 (quinze) dias para
promov
er
,
de forma voluntária, o pagamento do débito.
Passado o
referido lapso
, aplica-se o disposto
no
parágrafo primeiro do mesmo dispositivo,
que prevê
o acréscimo de multa em 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios
.

2 -
In casu
, a concessionária
foi intimada na data de 27/01/2023
para cumprimento da obrigação
, conforme se verifica do AR (Aviso de Recebimento) juntado
aos autos
. Desta forma, considerando
a realização d
o depósito
do valor devido
na
data
de
16/02/2023,
resta
patente a observância do prazo de 15
(quinze)
dias úteis disposto no mencionado artigo 523, sendo incabível a imposição das sanções previstas no respectivo parágrafo primeiro.

3
-
Recurso conhecido e

provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000042-80.2021.8.08.0049

A
PELANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A
PELAD
O
:
GENESIO CESCONETTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

em
razão
da
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante

(id. 8410756)
, nos autos d
o procedimento de cumprimento de sentença
movido por
GENESIO CESCONETTO
,
que
julgou
extinta a execução e condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da
sucumbência
.

Em síntese, sustenta
(
id. 8410764
)
ter realizado o depósito dos valores referentes
à
condenação durante o curso do prazo para pagamento voluntário, na forma do
caput
do art. 523, não havendo motivo para
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos autos a
possibilidade de condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mesmo quando
realizada
a quitação dos valores durante o prazo para pagamento voluntário
.

Com efeito, colhe-se do despacho acostado no id. 8410742 que o magistrado
a quo
determinou fosse intimado
“o executado, por edital, na forma do art. 513, §2º, inciso IV do CPC, com prazo de edital como sendo de 20 dias, aplicando-se por analogia o inciso IV do art. 257 do CPC, para que realize o pagamento da quantia acima indicada, no prazo de 15 dias, com as advertências do art. 523, §§1º e 3º do CPC”,
estabelecendo que
transcorrido este in albis
, arbitro os honorários advocatícios desta fase de satisfação em 10% do valor atribuído ao crédito
, bem como faço incidir a multa de 10% prevista no dispositivo legal acima invocado, solicitando a conclusão dos autos para a realização do bloqueio judicial de ativos junto a instituições financeiras por intermédio do convênio SISBAJUD e/ou de veículos de via terrestre pelo sistema RENAJUD”.
[não existe grifo no original]

A parte executada demonstrou que realizou o pagamento da condenação dentro do prazo estabelecido, no valor de R$ 9.517,48 (nove mil, quinhentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) - id. 8410750.

O julgador primevo, em sentença (id. 8410756), reconheceu o cumprimento integral da obrigação, oportunidade em que julgou extinta a execução, na forma do art. 924, II, do CPC, condenando a apelante, todavia, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência.

Pois bem.

Dispõe o artigo 523,

caput,
do Código de Processo Civil, que o executado tem o prazo de 15 (quinze) dias para promover, de forma voluntária, o pagamento do débito. Passado o referido lapso, aplica-se o disposto no parágrafo primeiro do mesmo dispositivo, que prevê o acréscimo de multa em 10% (dez por cento) e honorários advocatícios.

In casu
, a concessionária foi intimada na data de 27/01/2023 para cumprimento da obrigação, conforme se verifica do AR (Aviso de Recebimento) juntado no id. 8410747. Desta forma, considerando a realização do depósito do valor devido na data de 16/02/2023 (id. 8410750), resta patente a observância do prazo de 15 (quinze) dias úteis disposto no mencionado artigo 523, sendo incabível a imposição das sanções previstas no respectivo parágrafo primeiro.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – DEPÓSITO REALIZADO NO PERÍODO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DESCABIMENTO DAS SANÇÕES DO ART. 523, § 1º, DO CPC
– RECURSO PROVIDO – EXECUÇÃO EXTINTA PELO PAGAMENTO (CPC, ART. 924, INC. II). 1. O termo final para pagamento voluntário da obrigação seria a data de 27/01/2023,
considerando-se a contagem dos 15 (quinze) dias úteis aos que se refere o art. 523, caput, do CPC
, observando-se ainda o feriado do dia 08/12/2022 (dia da justiça), o ponto facultativo do dia 09/12/2022 (Ato Normativo n. 104/2021), e também a suspensão do prazo entre 20/12/2022 e 20/01/2023 (CPC, art. 220, caput); 2.
No curso do prazo para o pagamento voluntário, na data de 12/01/2023, o agravante informou o depósito judicial da quantia devida;
3.
Não há incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários de 10% (dez por cento) a que se refere o art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, quando o pagamento é realizado no prazo para cumprimento voluntário da obrigação;
4. Recurso conhecido e provido. Execução extinta com fulcro no art. 924, inc. II, do CPC. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011900-90.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, relator desembargador Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 01/11/2023)

Lado outro, no tocante às custas, dispõe o mencionado art. 523, do CPC, que o executado deve
ser intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas,
se houver
. Na hipótese, observa-se no id.
8410736 que a contadoria do Juízo certificou que as custas pagas
"são suficientes para os gastos com o presente feito, não existindo custas remanescentes"
. Logo, deve ser extirpada a respectiva despesa da condenação.

Pelo exposto
,
dou

provimento
ao recurso
para afastar a condenação da
apelante ao pagamento de

custas e
honorár
i
os
advocatícios
na fase de cumprimento de sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)